Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-13.2015.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001530-13.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLETE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 453.723.901-82 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Nova Olímpia
em relação à sentença (Id. 107250995 – fls. 169/176) proferida em
ação ordinária de reajuste de vencimentos com base no índice URV c/c cobrança de retroativos
.

Assegura que a petição inicial é inepta, uma vez que, “
a apelada traz à baila a sua situação perante o Município de forma genérica, sem especificar o seu ingresso na carreira do serviço público
”.

Assevera que a Lei Complementar do Município de Nova Olímpia no 13, de 27 de março de 2008, promoveu a reestruturação da carreira de seus servidores, a implantar o regime de subsídio e alterar os padrões de vencimentos, pelo que eventuais perdas remuneratórias foram extintas com os aumentos salariais, bem como constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Afirma que os servidores admitidos anteriormente ao ano de 1994 não possuem legitimidade para propor a cobrança de valores referentes à conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, em razão da inexistência de relação jurídica com o Município, à época.

Requer o provimento do recurso para “
julgar improcedente a presente ação
” e para “
reconsiderar a concessão de benefício de gratuidade de justiça, ordenando a apelada ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência
”.

Não há contrarrazões (Id. 10725099).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 107705454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Arlete Pereira Rodrigues na ação de cobrança movida contra o Município de Nova Olímpia – MT e condeno a Ré ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, observada a prescrição quinquenal, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3o, do CPC), considerando de outro lado, a simplicidade da matéria debatida e o julgamento antecipado do mérito, sem necessidade do comparecimento dos advogados em audiência.

O valor dos honorários advocatícios devidos pelo requerido deve ser acrescido de correção monetária e juros de mora fixados no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatória, porquanto trata-se de sentença ilíquida (art. 496, § 3o, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 107250995 – fls. 175/176).

De início, analiso o pedido incidental de revogação da assistência judiciária gratuita.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação econômica do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...].

É certo que não se pode indeferir a assistência judiciária a quem, verdadeira e honestamente, prova não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...] A assistência judiciária há de ser deferida a quem, sincera e honestamente, necessita, em consonância com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Presentes documentos que comprovam a situação de hipossuficiência da parte, o deferimento do benefício se impõe. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 11761/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de outubro de 2017).

Para provar a sua hipossuficiência, Arlete Pereira Rodrigues apresentou declaração de hipossuficiência (Id. 107250995 – fls. 45), cópias de declarações de imposto de renda (Id. 107250995 – fls. 47/49) e holerites (Id. 107250995 – fls. 52/54).

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Município de Nova Olímpia, verifica-se a atual remuneração da apelada:

Matrícula: 000013;

Ano/Mês: 2022/02;

Nome: Arlete Pereira Rodrigues;

Cargo: Merendeira;

Tipo de Funcionário: Est.Ativo;

Divisão: SEMETECEL – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

Seção:

FUNDEB 70% Gabinete – Efetivo;

Admissão: 03/08/1994;

Total de ganhos: R$ 2.881,27;

Imposto de renda: R$ 43,04;

Previdência: R$ 403,37. [...]. (Disponível em: <

http://177.202.40.50/PortalTransparencia/Funcionario.asas>. Acesso em 21 de março de 2022).

Dessa forma, há elementos suficientes para não reconsiderar o deferimento da assistência judiciária à apelada.

Quanto à arguição de ilegitimidade ativa pelo fato de Arlete Pereira Rodrigues ter sido admitida no cargo de
merendeira
em 23 de novembro de 1999 antes o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque o direito é inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos
...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Em relação à inépcia da inicial, com o fundamento de que “
a apelada traz à baila a sua situação perante o Município de forma genérica, sem especificar o seu ingresso na carreira do serviço público
” (Id. 107250995 – fls. 189), não se trata de hipótese de indeferimento da petição inicial com fundamento no artigo 330 do Código de Processo Civil, porque ausentes os requisitos do parágrafo 1o:

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Afastada a ilegitimidade ativa e a inépcia da inicial, a preliminar de prescrição se confunde com o mérito.

Prossigo.

É necessário pontuar que proferi decisões e votos no sentido de que, na pretensão à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da petição inicial.

É o entendimento pacífico das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 678-26.2015.8.11.0028, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de agosto de 2020).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1029071-60.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 22 de junho de 2020).

Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo estariam em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem do prazo prescricional nas hipóteses em que houve a reestruturação da carreira.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Assim, presente a existência de divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a mesma questão unicamente de direito, cabe a Câmara decidir, segundo penso, à luz do entendimento daquele, intérprete maior do direito infraconstitucional.

Pois bem.

Arlete Pereira Rodrigues
, servidora integrante da carreira de
merendeira
da Secretaria de Municipal de Educação, instituída pela
Lei Complementar do Município de Nova Olímpia no 13, de 27 de março de 2008,
ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolado em 9 de abril de 2015 (Id. 107250995 – fls. 7).

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida em
27 de março de 2008
, até a propositura da demanda, 9 de abril de 2015. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Provido o recurso do Município de Nova Olímpia os honorários advocatícios devem ser suportados pela apelada, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV e condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022